Tribunal: STF
Processo: ARE 1366592
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “POLICIAL CIVIL DA ATIVA. CÁLCULO DO ATS SOBRE A VERBA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL – GHP. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 4) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, incisos LIV e LV; 37, caput e inciso X; 93, IX; todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, o Estado do Rio de Janeiro alega, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Sustenta ofensa ao devido processo legal, ao princípio da legalidade e aos princípios orçamentários.



    Afirma que o adicional de tempo de serviço deve incidir apenas sobre o vencimento do servidor público, não sendo devida a inclusão em sua base de cálculo de quaisquer outras parcelas, como a gratificação de habilitação profissional, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante, pois, se permanente ou eventual.



    A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos à Turma de origem para análise, porém, o julgado foi mantido: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA POR NÃO TER RESTADO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO ÀS TESES FIXADAS NOS TEMAS 339, 660 e 702 DO STF. POLICIAL CIVIL APOSENTADA. CÁLCULO DO ATS SOBRE A VERBA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL – GHP. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA”. (eDOC 11, p. 2) 



    O Estado interpôs agravo e, com isso, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 15; eDOC 16)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 3.586/2001) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o cálculo do adicional por tempo de serviço deve ser realizado com base no valor do salário base e das demais verbas de caráter permanente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como sabido, existem as gratificações pro-labore faciendo, ou seja, vinculadas ao exercício de um plus na atividade e por período específico, e aquelas pagas indiscriminadamente e independente do atuar específico do servidor, estas pagas como verdadeiro acréscimo salarial a todos os serventuários, sendo este o caso da gratificação sob comento.



    É certo que no dia 24 de março de 2021 foi julgada a ADI 4782/ RJ, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 83, da Constituição Estadual, sob o fundamento de que a Constituição Estadual não pode, originariamente, reconhecer vantagem remuneratória – adicional por tempo de serviço – aos servidores públicos.



    Mister se faz ressaltar também que, com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.686/1999, houve a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data do julgamento ( 24/03/2021), preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.



    Relevante salientar, todavia, que nos votos desta Turma, anteriores ao referido julgamento, era mencionada a norma da Constituição Estadual, eis que a mesma empregava, no que se refere ao ATS, o termo “vencimentos” no plural, ou seja, tinha este termo o significado de tudo o que percebe o servidor. Ocorre que a norma, hoje declarada inconstitucional, não era, por si só, o fundamento para se reconhecer o direito ao recebimento do triênio sobre a gratificação de habilitação profissional, e nem a sua incorporação.



    A declaração de inconstitucionalidade da referida norma, em nada altera o posicionamento desta Magistrada quanto à aplicação do triênio na Gratificação de habilitação Profissional, eis que sendo esta de caráter genérico, assim, como a gratificação de atividade perigosa, não há dúvidas que ela integra o vencimento-base. 



    A legislação específica, qual seja, Lei 3.586/2001, que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da polícia civil do Estado do Rio de Janeiro, que dá outras providências e ainda regulamenta a dita verba adicional, preconiza em seu artigo 11 que: 



    ‘Art. 11 - A Gratificação de Habilitação Profissional é devida ao policial civil pelos cursos realizados com aproveitamento, nos percentuais a seguir fixados: I - Formação profissional: 10% (dez por cento); II - Aperfeiçoamento profissional: 15% (quinze por cento); III - Especialização profissional: 25% (vinte e cinco por cento); IV - Superior de Polícia: 30% (trinta por cento). 



    § 1º - A hipótese do inciso I aplica-se exclusivamente às carreiras pertencentes aos Grupos II e III. § 2º - A gratificação de que trata este artigo incidirá apenas sobre o vencimento base’. 



    O pedido da presente demanda está consubstanciado na incorporação à base de cálculo dos triênios, a verba incorporada de gratificação de habilitação profissional, paga de forma genérica e indiscriminada, e que constitui verdadeiro acréscimo vencimental não considerado pelo Estado, em que pese a verba estar consignada no contracheque do servidor, sendo forçosa a conclusão de que a gratificação reclamada está incorporada ao seu salário-base”. (eDOC 4, p. 4-6) 



    Verifico que a matéria guarda identidade temática com o entendimento firmado no julgamento do Tema 702 da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada"Quinquênios" ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral." 



    Assim, entendo que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria “em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu”, dado seu caráter infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 702042 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE 1263958 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31.05.2021, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente